Tribunal: STF
Processo: HC 221449
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Aurélio Pinheiro Moura em favor de Rubem da Mota Duarte contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 169.728/CE. 



    Colho da decisão impugnada:



     “Trata-se de recurso interposto por Rubem da Mota Duarte contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou a ordem do HC n. 0628212- 71.2022.8.06.0000. 



    Conforme consta dos autos, o recorrente, preso em flagrante em razão de estar transportando uma granada, material bélico, teve a prisão convertida em preventiva (fls. 69/70) e restou denunciado como incurso no art. 16, § 1°, III, da Lei n. 10.826/2003 (fl. 186 - Ação Penal n. 0225047-78.2022.8.06.0001).



     Aqui a defesa alega ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva. 



    Afirma que é de todo equivocado a argumentação trazida no v. acórdão de que este paciente integra organização criminosa, ora, a denúncia apenas imputa ao paciente a conduta descrita no art. art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/03. Pois a conduta de integrar organização criminosa foi amplamente rechaçada pela Vara de Delitos de Organização Criminosa, conforme se vê às fls. 100/124. Data vênia, mas o v. acórdão é totalmente discrepante das provas judiciais dos próprios autos (fl. 168). 



    Aduz que a imputação do art. 16, §1º, III, da lei 10.826/03, por si só, é insuficiente para decretação da prisão preventiva, uma vez que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Pois, diante da primariedade do paciente, emprego lícito e residência fixa, e ausência de risco a instrução processual, se mostra razoável e suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. (fl. 172). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva e subsidiariamente que seja a prisão substituída por medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal). “(eDOC 7, p.1-2)



    No STJ, o recurso não foi provido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa alega que a manutenção da segregação cautelar é embasada somente na gravidade abstrata do delito a ele imputado (art. 16, § 1º, III, da lei 10.826/03), bem como que a fundamentação é inidônea, e que o paciente sequer tinha conhecimento do que transportava. 



    Afirma que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes.



    Pleiteia o relaxamento da prisão preventiva, subsidiariamente, pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Pois bem. Dos excertos transcritos e do que consta dos autos, a determinação de prisão preventiva foi baseada em fundamentação idônea, consideradas as circunstâncias do suposto delito e a gravidade concreta, posto que o paciente foi preso em flagrante transportando um granada, em local onde ocorre confronto intenso entre as facções Comando Vermelho-CV e Massa (fl. 138). 



    Com efeito, o poder bélico da granada e local em o que o paciente foi apreendido denotam uma maior gravidade da conduta, autorizando assim a prisão preventiva para garantia da ordem pública. (eDOC 7)



    A defesa alega que o paciente não sabia que transportava a granada. Interrogado, o paciente exerceu o direito constitucional ao silêncio. 



    A controvérsia acerca dos fatos deve ser resolvida no âmbito da instrução processual, de modo que, nesta via, não é possível, da análise dos autos, concluir de modo diverso.



    As circunstâncias da prisão não revelam teratologia no decreto prisional a recomendar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente